Tribunal: STJ
Processo: 0004898-04.2015.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119180 - PR (2024
/0016020-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CRISTIANE MACHADO - RJ147290
RICARDO ANDRADE MAGRO - SP173067
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
DENISE SAMPAIO PIMENTEL - RJ105390
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JULIANA DE SOUZA ALVES - SP324754
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
OZAIR FELIX FERREIRA - RJ178625
JOANA DE ALBUQUERQUE MELLO PEREIRA - RJ186138
CAROLINA ALMEIDA LIENDO - SP341227
MARCELA MORETTO - SP430962
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48130634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a744aef-7aa5-4e3a-98e7-c35500799f76

2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
04/06/2025
10/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a744aef-7aa5-4e3a-98e7-c35500799f76

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119180 - PR (2024
/0016020-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CRISTIANE MACHADO - RJ147290
RICARDO ANDRADE MAGRO - SP173067
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
DENISE SAMPAIO PIMENTEL - RJ105390
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JULIANA DE SOUZA ALVES - SP324754
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
OZAIR FELIX FERREIRA - RJ178625
JOANA DE ALBUQUERQUE MELLO PEREIRA - RJ186138
CAROLINA ALMEIDA LIENDO - SP341227
MARCELA MORETTO - SP430962
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47663637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:51
Código de Controle do Documento: 7fe8cc9e-2234-4e2b-a439-80b44a4377e9

2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.394):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o acórdão recorrido padece de falta de
fundamentação, não tendo tendo sido prestada corretamente a jurisdição, pois
não examinados os argumentos que buscavam afastar a incidência da Súmula
n. 284/STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.425).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA47663637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:51
Código de Controle do Documento: 7fe8cc9e-2234-4e2b-a439-80b44a4377e9

ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.306-1.308):
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados
na decisão recorrida.
Conforme a previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, para suscitar a
ocorrência de divergência jurisprudencial, é de rigor a
caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais
circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre
os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos
arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários
para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal,
aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Da análise do recurso especial, observa-se que o recorrente não
aponta qual o dispositivo infraconstitucional objeto de
interpretação
divergente
pelos
julgados
em
confronto,
desbordando da previsão contida no art. 105, III, c, da Lex
Mater, o que impede a apreciação dessa parcela recursal pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido, confiram-se:
[...]
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de
Documento eletrônico VDA47663637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:51
Código de Controle do Documento: 7fe8cc9e-2234-4e2b-a439-80b44a4377e9

demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do
recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que
a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos
como violados, caracteriza deficiência de fundamentação,
fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47663637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:51
Código de Controle do Documento: 7fe8cc9e-2234-4e2b-a439-80b44a4377e9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.119.180 / PR
Número Registro: 2024/0016020-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048980420158160004
000489804201581600041
000489804201581600042
000489804201581600043 000489804201581600044 00291963620108160004 0092203320208160185
0861427720158190001
291963620108160004
48980420158160004
489804201581600041
489804201581600042
489804201581600043
489804201581600044
861427720158190001
92203320208160185
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - SP173067
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
DENISE SAMPAIO PIMENTEL - RJ105390
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JULIANA DE SOUZA ALVES - SP324754
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
OZAIR FELIX FERREIRA - RJ178625
Documento eletrônico VDA48117371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 8692c56d-8371-4397-9959-15f51ceb02b7

JOANA DE ALBUQUERQUE MELLO PEREIRA - RJ186138
CAROLINA ALMEIDA LIENDO - SP341227
MARCELA MORETTO - SP430962
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CRISTIANE MACHADO - RJ147290
RICARDO ANDRADE MAGRO - SP173067
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
DENISE SAMPAIO PIMENTEL - RJ105390
TATIANA COUTINHO MILAN SARTORI - SP208930
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
JÉSSICA SILVA CLEMENTINO - SP384437
JULIANA DE SOUZA ALVES - SP324754
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
OZAIR FELIX FERREIRA - RJ178625
JOANA DE ALBUQUERQUE MELLO PEREIRA - RJ186138
CAROLINA ALMEIDA LIENDO - SP341227
MARCELA MORETTO - SP430962
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 8692c56d-8371-4397-9959-15f51ceb02b7

Documento eletrônico VDA48117371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 8692c56d-8371-4397-9959-15f51ceb02b7